Tribunal: TJDFT
Processo: 0741615-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741615-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE ARAUJO AGRAVADO: TELIX COMUNICACOES LTDA - ME, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Da análise dos autos, tem-se que a causa de pedir da ação envolve a discussão sobre a contratação, por parte de empregador, de plano de saúde prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.o 5, firmou entendimento no sentido de que "Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador", intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre o juízo competente para julgar a causa, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora